Tribunal: TJMT
Processo: 1016743-06.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016743-06.2016.8.11.0041
RECORRENTE: PETRONIO DA COSTA JORTE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016743-06.2016.8.11.0041
Trata-se de recurso especial interposto por PETRONIO DA COSTA JORTE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (Id. 85473969):
“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 407/2010 – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA MANIFESTADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DO ACUSADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVADO – INÉRCIA DA PARTE QUANDO INTIMADA NO MOMENTO OPORTUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Afasta-se a inobservância do prazo estabelecido na Lei Complementar n. 407/2010 quando, no deslinde do processo administrativo, o acusado e/ou seu representante legal estão presentes e tomam ciência das notificações e despachos proferidos, exarando, inclusive, assinaturas, dentro dos prazos estabelecidos em lei.
Embora o direito ao contraditório e a ampla defesa sejam indispensáveis nos procedimentos punitivos, não há cerceamento se o acusado, ao ser intimado para produzir provas, silencia-se e presta-se a fazer alegações diversas das discutidas nos autos.” (Ap 1016743-06.2016.8.11.0041, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/04/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 91867497.
Alega o recorrente violação ao artigo 489, §1o, IV e o artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve omissão e obscuridade no acórdão, eis que não houve a apreciação de “(...) todos os argumentos e por evidente obscuridade em não esclarecer se o prazo previsto na lei complementar n. 407/2010 fora cumprido, ou o por que, de sua inobservância”, bem como não analisou “documento de apresentação do nome de assistente técnico e quesitos periciais conforme as fls.127/128 do PAD, ou, fls.148/149 dos autos”.
Recurso tempestivo (id. 95067992) e preparado (id. 88513499).
Contrarrazões em id. 102660972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, I e II, do CPC. Não ocorrência.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1.022, I e II, do CPC, o recorrente sustenta que o acórdão quedou-se silente e obscuro quanto a “todos os argumentos e por evidente obscuridade em não esclarecer se o prazo previsto na lei complementar n. 407/2010 fora cumprido, ou o por que, de sua inobservância”, bem quanto ao “documento de apresentação do nome de assistente técnico e quesitos periciais conforme as fls.127/128 do PAD, ou, fls.148/149 dos autos”.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, senão vejamos:
“No presente caso, a parte apelante sustenta que o magistrado sentenciante deixou de observar os ditames legais dos art. 248, 261 e 273 da Lei Complementar no 407/2010, norma que prevê o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a notificação do sindicado e a realização de diligência para produção de prova.
No entanto, analisando detidamente os termos da sentença, verifica-se que o Juízo a quo reconheceu que “do documento de ID no 3035004 (despacho do Delegado e Termo de Audiência), ressai que a autoridade policial deferiu a apreensão do celular para perícia, a qual seria realizada no dia 01.09.2016, às 9h, no endereço indicado, ficando o defensor do acusado ciente, haja vista que apostou sua assinatura em ambos os documentos” (id. 22840560 – pág. 03).
Restou consignado, ainda, que “no dia marcado para a exibição e apreensão do aparelho celular, o Impetrante não compareceu, mesmo estando seu advogado plenamente ciente, sendo posteriormente, por corolário lógico, lavrado o Auto de Constatação, e, em seguida, o Auto de Entrega”.
Portanto, não há que se falar em inobservância do prazo de 02 (dois) dias estabelecido na Lei Complementar n. 407/2010.
Com relação à alegação de que houve cerceamento defesa, filio-me, novamente, ao entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que, conforme consignado na sentença, fora dada nova oportunidade pela autoridade policial, que acolheu pedido do impetrante, ora apelante, e determinou a notificação de seu patrono para que, no prazo de 48 horas, indicasse o assistente técnico.
Entretanto, o ora apelante limitou-se a peticionar reclamando da forma como o Delegado de Polícia conduziu o processo, não indicando o assistente técnico no momento oportuno, conforme certificado pela Escrivã de Polícia.
Consigna-se, também, que desde o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003204-96.2016.8.11.0000, o entendimento adotado por este Sodalício tem seguido a mesma linha de raciocínio, no sentido de que “em que pese o direito ao contraditório e a ampla defesa ser indispensável nos procedimentos punitivos, não há cerceamento se o acusado, ao ser intimado para produzir provas, silencia-se sobre isso e atém-se a arguir a nulidade do procedimento pela inobservância do prazo pela autoridade processante”.
Sendo assim, escorreita a sentença que denegou a segurança, pelas razões acima transcritas” (id. 85473970).
Como se vê, o acórdão enfrentou o núcleo central das matérias discutidas e, ainda, fundamentou de maneira clara e suficiente as razões adotadas para o deslinde da controvérsia.
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se apenas o mero inconformismo do recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1016743-06.2016.8.11.0041
Trata-se de recurso extraordinário interposto por PETRONIO DA COSTA JORTE, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (Id. 85473969):
“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 407/2010 – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA MANIFESTADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DO ACUSADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVADO – INÉRCIA DA PARTE QUANDO INTIMADA NO MOMENTO OPORTUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Afasta-se a inobservância do prazo estabelecido na Lei Complementar n. 407/2010 quando, no deslinde do processo administrativo, o acusado e/ou seu representante legal estão presentes e tomam ciência das notificações e despachos proferidos, exarando, inclusive, assinaturas, dentro dos prazos estabelecidos em lei.
Embora o direito ao contraditório e a ampla defesa sejam indispensáveis nos procedimentos punitivos, não há cerceamento se o acusado, ao ser intimado para produzir provas, silencia-se e presta-se a fazer alegações diversas das discutidas nos autos.” (Ap 1016743-06.2016.8.11.0041, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/04/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 91867497.
Alega o recorrente “A decisão recorrida afronta o artigo 5o, LV, da CRFB/88, pois a Exma. Sra. Desembargadora Relatora, deixou de observar os ditames legais dos Arts. 248, 261 e 273 da Lei Complementar no 407, norma que prevê o prazo mínimo de 2 dias entre a notificação do sindicado e a realização de diligência para produção de prova, prazo diminuto que não fora respeitado, e gerou o cerceamento de defesa do recorrente, uma vez que deste foi lavrado termo de modo unilateral que constituiu liame entre a norma e a conduta imputada, não sendo desentranhado em momento posterior por essa razão”, bem como alega que “(...) os documentos não foram submetidos ao crivo do contraditório, qual seriam, a existência de indicação de assistente técnico e quesitos para realização do ato nas fls. 148/149 do PAD acostado ao writ”.
Recurso tempestivo (id. 95067992) e preparado (id. 96499458).
Contarrazões em id. 102283472.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, por inobservância do prazo estabelecido na Lei Complementar Estadual no 407/2010, bem como por não terem sido submetidos os documentos ao crivo do contraditório.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que em relação à inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa não foi reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Ante o exposto:
a. nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b. nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” (Tema 660), do supracitado estatuto processual.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça